Tribunal: TJBA
Processo: 2000723-59.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000723-59.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS (ART. 111 DA LEP). REINCIDÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA SOMENTE EM CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO QUE ESTENDE O GRAVAME À TOTALIDADE DAS SANÇÕES SOMADAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 63 DO CÓDIGO PENAL. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL E AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. NECESSIDADE DE CISÃO DE LAPSOS NA EXECUÇÃO UNIFICADA. RECURSO PROVIDO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Versam os autos sobre Agravo de Execução Penal interposto por LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS, irresignado com a respeitável decisão (id. 101220876) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador - Fechado, que, nos autos de
Execução Penal n. 2001742-08.2023.8.05.0001,
determinou a incidência da reincidência sobre a totalidade do cálculo da pena unificada.

1.1 O agravante possui duas condenações: a primeira por tráfico de drogas privilegiado (Ação Penal nº 0567064-59.2017.8.05.0001), na qual foi considerado primário, e a segunda, por tráfico de drogas (Ação Penal nº 8095599-69.2024.8.05.0001), onde foi reconhecida a reincidência. O recorrente busca a reforma do julgado para que a recidiva atinja apenas a segunda condenação, alegando violação ao conceito legal de reincidência, à coisa julgada e às diretrizes da ADPF 347 do STF.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a reincidência reconhecida em uma das condenações supervenientes irradia seus efeitos sobre a totalidade do montante da pena resultante da unificação no Juízo da Execução, inclusive sobre o título executivo no qual o apenado fora originalmente considerado primário.

III. Razões de decidir

3.
O Juízo da Execução, em decisão fundamentada e alinhada à jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, notadamente o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1208 do Superior Tribunal de Justiça, compreendeu que a reincidência, por ser uma circunstância de caráter pessoal, uma vez configurada, contamina a totalidade da execução da pena unificada. De acordo com essa linha de pensamento, a unificação das penas criaria um novo e único título executivo, tornando indivisível a condição pessoal do apenado, que não poderia ser, para os mesmos fins executórios, simultaneamente primário e reincidente.

4. Reconheço que é a corrente que tem prevalecido em nossas Cortes. Contudo, cabe pontuar que a aplicação automática e irrestrita dessa tese, sem uma análise crítica de suas implicações à luz dos mais basilares princípios constitucionais que estruturam o Estado Democrático de Direito, pode conduzir a uma solução juridicamente insustentável e violadora de garantias fundamentais. A meu ver, a questão merece um exame mais aprofundado, que transcenda a mera subsunção do fato a um precedente, para alcançar a essência dos princípios da legalidade, da anterioridade da lei penal, da coisa julgada e da individualização da pena.

5. A unificação de penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, constitui procedimento de natureza eminentemente executória, destinado à definição do regime de cumprimento e à aferição de benefícios legais diante do somatório de condenações. Todavia, essa operação matemática não possui o condão de aniquilar a essência jurídica de cada título condenatório pretérito, tampouco de autorizar o juízo da execução a desconsiderar o status de primariedade consolidado em sentença transitada em julgado relativa a fato anterior à configuração da reincidência técnica.

6. No caso vertente, o Agravante possui duas condenações detalhadas nos autos: a primeira, referente à Ação Penal nº
0567064-59.2017.8.05.0001
, por fato ocorrido em
05.07.2017
, com trânsito em julgado em
13.09.2022
, na qual foi considerado primário; e a segunda, relativa à Ação Penal nº
8095599-69.2024.8.05.0001)
, por crimes praticados em
12 de junho de 2024
, na qual foi reconhecido como r
eincidente.

7.
No caso em análise, quando o Agravante cometeu o crime p
revisto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas)
em
05.07.2017
, ele era, para todos os efeitos legais, tecnicamente primário. A sentença condenatória proferida na Ação Penal n.
0567064-59.2017.8.05.0001,
que transitou em julgado em
13.09.2022,
consolidou essa realidade jurídica. A pena foi fixada e a execução deveria, em princípio, seguir os parâmetros legais aplicáveis a um sentenciado primário. A segurança jurídica, pilar do Estado de Direito, exige que as consequências de um ato sejam regidas pela lei e pelas circunstâncias fáticas e jurídicas existentes à época de sua ocorrência e de seu julgamento definitivo.

8. Ao estender os efeitos da reincidência — adquirida somente em razão de crime praticado em 2024 — à execução da pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas)
, a decisão recorrida acaba por transmudar, por via transversa, a carga punitiva de uma condenação cujos limites já foram traçados pelo processo de conhecimento e acobertados pelo manto da coisa julgada material. A sentença da Ação Penal nº
0567064-59.2017.8.05.0001, transitada em julgado em 13.09.2022,
foi clara ao declarar o Agravante como primário, e os requisitos para a progressão e demais benefícios daquela sanção específica devem respeitar o direito adquirido ao cálculo menos gravoso.

9. O princípio da legalidade, em sua vertente de anterioridade da lei penal (
nullum crimen, nulla poena sine praevia lege
), previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1º do Código Penal, estabelece que a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Embora comumente associado à definição do crime e à cominação da pena, sua abrangência é mais ampla, alcançando todas as consequências jurídicas do ato delituoso. O
status
jurídico do agente no momento da prática do crime é um componente essencial para a determinação das consequências da sua conduta.

10. A decisão agravada, ao permitir que um fato posterior – a prática de um novo crime em
12.06.2024
– altere retroativamente o regime de cumprimento da pena do crime anterior, viola essa premissa fundamental. A reincidência, que só se configurou tecnicamente após o trânsito em julgado da primeira condenação, está sendo utilizada para agravar uma situação jurídica pretérita e já consolidada sob a égide da primariedade. Isso representa uma inaceitável retroatividade de uma condição pessoal mais gravosa (
lex gravior
) para alcançar um fato passado, o que atenta contra a própria essência do princípio da anterioridade.

11. Ademais, a decisão ofende a coisa julgada, protegida como garantia fundamental pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição. O título executivo judicial formado pela primeira condenação transitada em julgado estabeleceu, de forma imutável, que o crime de 2017 foi praticado por um agente primário. Embora o Juízo da Execução tenha a competência para unificar as penas e administrar o seu cumprimento, essa competência não lhe confere o poder de
rejulgar
ou
reclassificar
as condições sob as quais a primeira condenação foi imposta. Ao estender os efeitos da reincidência superveniente à totalidade da pena unificada, o Juízo
a quo
, na prática, modificou os termos do primeiro título executivo, agravando-o com base em um fator que não existia no momento de sua formação.

A execução penal não pode ser um instrumento para se contornar a imutabilidade da coisa julgada.

12. Além disso, a decisão recorrida incorre em flagrante violação ao princípio do
ne bis in idem
. O crime cometido em
12.06.2024

já serviu de fundamento para que o Agravante fosse classificado como reincidente naquela segunda condenação, acarretando-lhe, ali, todos os gravames legais. Utilizar esse mesmo fato novo para "contaminar" a execução de uma pena antiga, tornando-a mais onerosa, significa punir o agente duas vezes pelo mesmo comportamento subsequente: uma vez na nova pena e outra pela majoração da pena anterior.

13. O Agravante, portanto, já sofreu o agravamento de sua situação jurídica em razão da reincidência no momento da sentença da segunda ação penal. A reincidência certamente foi (ou deveria ter sido) considerada na dosimetria da pena, conforme o artigo 61, I, do Código Penal. Agora, na fase de execução, a mesma circunstância da reincidência é novamente utilizada para agravar sua situação, desta vez para dificultar a obtenção de benefícios relativos à
primeira
condenação. O agente está sendo punido duplamente pela mesma condição pessoal: uma vez na dosimetria da segunda pena e outra vez na execução da pena unificada. Trata-se de uma punição em duplicidade que não pode ser admitida em um sistema penal que se pretende justo e garantista.

14. Finalmente, corroborando com esse entendimento ora adotado, a matéria deve ser analisada, também, sob a ótica da decisão histórica do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347, que reconheceu o "estado de coisas inconstitucional" do sistema carcerário brasileiro. Tal reconhecimento impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário um dever acrescido de responsabilidade em suas decisões, que devem ser orientadas não apenas pela legalidade estrita, mas também pela busca de soluções que não agravem a crise humanitária nos presídios.

15. A interpretação que estende os efeitos da reincidência a todo o período de cumprimento da pena unificada resulta, invariavelmente, em um maior tempo de permanência do sentenciado em regimes mais gravosos. Conforme demonstrado pela Defesa em suas razões (ID 101220878), a diferença no tempo de cumprimento para a progressão de regime e para o livramento condicional é substancial, representando um excesso de execução que contribui diretamente para a superlotação e para a perpetuação das violações de direitos humanos que o STF buscou combater.

16. Diante de um quadro de violação massiva e sistemática de direitos fundamentais, o julgador não pode se abster de interpretar as normas infraconstitucionais da maneira que mais se harmonize com a Constituição e que promova a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Entre uma interpretação que agrava a crise carcerária e outra que, sem violar a lei, a mitiga e se mostra mais consentânea com os princípios da anterioridade, da coisa julgada e da individualização da pena, a escolha deve recair sobre a segunda. Portanto, a solução mais adequada e constitucionalmente correta é a de que, no processo de execução da pena unificada, o cálculo dos benefícios seja realizado de forma proporcional, considerando-se a condição do apenado em relação a cada um dos crimes que compõem a unificação.

17. Parecer pelo não provimento do Agravo em Execução.

IV. Dispositivo

17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para que o Juízo da Execução proceda à imediata retificação do atestado de pena do Agravante, observando-se a cisão dos lapsos temporais na unificação: a) Para a condenação de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(Ação Penal nº 0567064-59.2017.8.05.0001), deverão incidir os percentuais e benefícios previstos na Lei de Execução Penal para apenados primários, em estrita observância à condição ostentada ao tempo do fato e à coisa julgada; b) Para a condenação de
05 anos, 10 meses de reclusão
(Ação Penal nº
8095599-69.2024.8.05.0001
), deverão ser aplicados os lapsos correspondentes à condição de reincidente, conforme fundamentado no título executivo superveniente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº
2000723-59.2026.8.05.0001
, em que é agravante
LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS
e agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça